Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-10.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Verificando-se que o acórdão embargado efetivamente restou omisso acerca da preliminar arguida pela parte autora, conforme decidido pelo STJ, deve este ser integrado com a análise da questão omissa.

2. A ação possessória, em face de sua natureza dúplice, que admite pedido contraposto pelo réu na contestação, inclusive indenizatório (art. 556, do CPC), é incompatível com o instituto da reconvenção.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos, em sede de rejulgamento.